Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701134-54.2020.8.07.0000 Agravante: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO Agravados: JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA e CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 13757863), objetivando a reforma da r. decisão que, ao deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos no 0700862-39.2020.8.07.0007, determinou a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) designada para o dia 26/01/2020 – cuja pauta é a destituição da atual e eleição de nova administração do condomínio agravado –, sob pena de nulidade das deliberações nela tomadas. A r. decisão impugnada assentou que, embora a relação entre a atual administração e a associação de moradores do ente recorrido seja bastante conflituosa, aquela foi regularmente constituída e “há previsão na Convenção do Condomínio (cláusula vigésima nona) para a convocação de assembleia geral ordinária anual, a realizar-se no primeiro trimestre do ano”, ocasião que seria mais adequada para as deliberações marcadas para o dia 26/01/2020. O juízo a quo acrescentou não haver “evidências sólidas de que a atual representante do condomínio tenha praticado ato grave, contrário aos interesses dos condôminos”, a justificar sua destituição. De outro lado, a convocação da AGE aparentemente não teria observado o quórum de 1⁄4 dos condôminos, tampouco o prazo de antecedência mínima de oito dias, consoante exigido pelo art. 1.355 do Código Civil e pelos §§ 1o e 3o da Cláusula Vigésima da Convenção de Condomínio. Ressaltou, por fim, que “a destituição da atual síndica e futuramente, eleição de novo representante, poderá aumentar ainda mais os conflitos existentes entre os moradores/promissários compradores dos blocos A e B do empreendimento”, razão pela qual reputou prudente a manutenção da situação como está. Em síntese, o agravante assevera o cumprimento das exigências relativas ao quórum e prazo de antecedência mínima da convocação realizada. Sustenta indevida ingerência do Poder Judiciário, ao “obstar a realização da assembleia, por acreditar que a manutenção da Síndica garante uma situação menos conflituosa ao empreendimento”. Afiança, nesse diapasão, a desnecessidade de comprovação de ato grave para a convocação da AGE de destituição. Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, a fim de possibilitar a realização da AGE no dia 26/01/2020. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e consequente reforma da r. decisão recorrida, para firmar a legalidade da referida Assembleia. Preparo regular (ID 13757879). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a r. decisão agravada está embasada em dois principais fundamentos: a inobservância de formalidades da convocação e a necessidade de não agravamento de conflitos entre os condôminos. O primeiro desses fundamentos foi devidamente infirmado, inclusive em primeira instância, mediante a juntada de documentos que comprovam – a observância do prazo de antecedência mínima de convocação da AGE[1], ante a publicação, no Correio Braziliense do dia 17/01/2020, do respectivo Edital (ID 13757872 - Pág. 93); bem como – o cumprimento do quórum exigido pelo art. 1.355 do Código Civil, ante a assinatura de condôminos representantes de 100 das 320 unidades que compõem o empreendimento (ID 13757867 – Pág. 76/87 e ID 13757872 - Pág. 50). No que tange ao segundo fundamento, assiste razão ao recorrente, quando afirma que, ausente situação de ilegalidade na convocação da AGE, é indevida a ingerência do Poder Judiciário em assuntos que dizem respeito exclusivamente aos condôminos (interna corporis) e que, portanto, estão sob o exclusivo juízo de conveniência e oportunidade destes. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, possibilitar a realização da AGE convocada para o dia 26/01/2020. Aos agravados. P.I. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora [1] Oito dias, conforme estabelecido pelos §§ 1o e 3o da Cláusula Vigésima Nona da Convenção de Condomínio (ID 13757872 - Pág. 62).